Tribunal: TJSP
Processo: 1003370-75.2021.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-07-23
Data de publicação: 2022-07-23

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Obrigação de Fazer – Cobertura de internação em hospital psiquiátrico, por tempo indeterminado, para tratamento - Obrigatoriedade da coparticipação do beneficiário a partir do 31o dia de internação, nos termos da cláusula contratual pactuada – Inteligência do Tema 1.032 do STJ – Dano moral – Inexistência - Recurso provido em parte.